Tribunal: TJES
Processo: 5014651-46.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014651-46.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARIA DE FATIMA CAETANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL RECEBIDA COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. FASE DE CONHECIMENTO NÃO ENCERRADA. FIXAÇÃO AO FINAL DA INSTRUÇÃO. PROVIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a recurso de apelação criminal, recebido como recurso em sentido estrito, interposto contra decisão de pronúncia. A embargante sustenta omissão quanto à fixação de honorários advocatícios em favor da defensora dativa nomeada para atuar em sua defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar o pedido de fixação de honorários à advogada dativa e se é cabível o arbitramento da verba honorária em sede de recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição, ambiguidade ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

4. Verifica-se omissão no acórdão ao não apreciar o pedido de fixação de honorários formulado pela defensora dativa nas razões recursais.

5. A decisão de pronúncia possui natureza de decisão interlocutória mista não terminativa e não encerra a fase de conhecimento, limitando-se a juízo de admissibilidade da acusação.

6. O arbitramento de honorários ao defensor dativo deve ocorrer apenas ao final de toda a sua atuação na fase de conhecimento, pelo Juízo de origem, sendo incabível a fixação da verba em sede de recurso em sentido estrito contra decisão de pronúncia, conforme entendimento consolidado deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração providos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. Configura omissão a ausência de manifestação sobre pedido de fixação de honorários formulado por defensor dativo.

2. A decisão de pronúncia não encerra a fase de conhecimento, de modo que o arbitramento de honorários ao advogado dativo deve ocorrer apenas ao final de sua atuação processual, pelo Juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, RSE nº 006100043899, Rel. Helimar Pinto (Rel. Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araujo), 2ª Câmara Criminal, j. 04.05.2022; TJES, RSE nº 006200162250, Rel. Eder Pontes da Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 15.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
MARIA DE FATIMA CAETANO
em face de acórdão de relatoria do Desembargador Fernando Zardini Antonio, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pela ora embargante.

Em suas razões recursais (ID nº 17826002), a embargante aduz que o acórdão padece de omissão ao não fixar honorários advocatícios à defensora dativa nomeada para atuar em prol da acusada.

Contrarrazões do Estado do Espírito Santo (ID nº 18187224), requerendo o conhecimento e desprovimento dos embargos.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
MARIA DE FATIMA CAETANO
em face de acórdão de relatoria do Desembargador Fernando Zardini Antonio, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pela ora embargante.

Em suas razões recursais (ID nº 17826002), a embargante aduz que o acórdão padece de omissão ao não fixar honorários advocatícios à defensora dativa nomeada para atuar em prol da acusada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos e passo a apreciar as teses alegadas.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Acerca do vício apontado no presente recurso, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1532) que a omissão “
ocorre quando a decisão judicial deixa de apreciar ponto relevante acerca da controvérsia. A título de exemplo, suponha-se que o juiz tenha deixado de fixar o regime inicial de cumprimento da pena”
.

No caso, compulsando os autos, verifica-se que houve a nomeação de advogada dativa para atuar em prol da ré MARIA DE FATIMA, tendo a causídica apresentado recurso de apelação em face da decisão de pronúncia, requerendo, em suas razões, a fixação de honorários advocatícios.

Embora flagrante o não cabimento de apelação em face de decisão de pronúncia, esta eg. Câmara recebeu o apelo como recurso em sentido estrito.

Entretanto, o acórdão de ID nº 17640762 restou silente sobre o pleito de fixação de honorários, razão pela qual passo a sanar a referida omissão.

A despeito dos argumentos da embargante, este eg. Tribunal possui entendimento acerca da impossibilidade de fixação de honorários devidos pelo exercício da advocacia dativa em sede de recurso em sentido estrito, posto que não houve o encerramento da fase de conhecimento, confira-se:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME PREVISTO NO ART. 121, § 2o, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO SOMENTE AO FINAL DA FASE PROCESSUAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. A decisão de pronúncia constitui uma decisãominterlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória. 2. Havendo duas versões plausíveis nos autos, deve ser mantida a pronúncia para submeter o feito a julgamento pelo Tribunal do Júri. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. 3. Eventuais teses defensivas de mérito, como as levantadas pelo recorrente nas razões recursais, deverão ser suscitadas em plenário de julgamento. 4. Considerando que o pleito de recorrer em liberdade já foi concedido ao recorrente, há ausência de interesse recursal quanto ao referido pedido formulado pela Defesa nas razões recursais.
5. Como a decisão de pronúncia, combatida pelo Recurso em Sentido Estrito, não encerra a fase de conhecimento, mas apenas a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, os honorários ao advogado dativo somente devem ser arbitrados ao final de toda sua atuação na fase de conhecimento, pelo Juízo a quo.
6. Recurso improvido (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 006100043899, Relator: HELIMAR PINTO – Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/05/2022, Data da Publicação no Diário: 19/05/2022)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Art. 121, §2o, INCISOS I E iv, CP. DECISÃO DE
PRONÚNCIA. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO À INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 217, CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INDÍCIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JÚRI. PRECEDENTES. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. FASE DE APLICAÇÃO DA PENA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. PRONÚNCIA. FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (...) 7. A decisão de pronúncia, combatida pelo Recurso em Sentido Estrito, não encerra a fase de conhecimento. Portanto, somente após o encerramento de toda a fase de conhecimento é que teremos o momento adequado para arbitramento de honorários advocatícios devidos à atuação do advogado dativo, sendo que a interposição dos presentes recursos deverão ser considerados pelo Magistrado, ao final do Julgamento pelo Tribunal do Júri quando da fixação dos honorários. Precedentes.
8. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 006200162250, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 15/06/2022, Data da Publicação no Diário: 28/06/2022)

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios para
DAR-LHES PROVIMENTO
, sanando a omissão apontada, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infrigentes.

É como voto.